Tribunal: STF
Processo: ARE 1276087
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ANISTIA. CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO DO FALECIDO MARIDO RECONHECIDA. RECEBIMENTO DE REPARAÇÃO ECONÔMICA EM PRESTAÇÃO ÚNICA. ANISTIADO QUE TEVE OS DIREITOS POLÍTICOS CASSADOS NO MOMENTO EM QUE ERA SUPLENTE DE DEPUTADO FEDERAL. EFEITOS PREVIDENCIARIOS. POSSIBILIDADE. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. Preliminares de impossibilidade jurídica do pedido e falta de interesse de agir que confundem com o mérito, que serão analisadas juntamente com este. II. A concessão da anistia prevista no art. 8° do ADCT, regulamentado pela Lei n. 10.559/2002, pressupõe o preenchimento de requisitos e estabelece os benefícios possíveis de ser concedidos aos que tiverem a condição de anistiado reconhecida. III. No caso dos autos, o falecido marido da autora teve reconhecida, perante a Comissão Geral de Anistia do Ministério da Justiça, sua condição de anistiado político, com reparação econômica em prestação única, em razão da cassação de seus direitos políticos por um período de 10 (dez) anos. IV. É fora de dúvida que o ato de cassação dos direitos políticos do falecido marido da autora se insere entre aqueles que se podem nominar de ilegais, tanto que a própria Administração o reconheceu ao conceder anistia. V. O art. 1°, inciso III da Lei 10.559/02 prevê que ao anistiado político defere-se a contagem, para todos os efeitos, do tempo em que esteve compelido ao afastamento de suas atividades profissionais, por motivo exclusivamente político. VI. O falecido marido da autora foi eleito como suplente de deputado federal e embora, sem dúvida, de fato tenha sofrido as agruras do regime militar, com a cassação de seus direitos políticos, não logrou comprovar a titularização de mandato eletivo, assim, não há que se falar em contagem de tempo para fins previdenciários. VII. Apelação da autora a que nega provimento.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e incisos II e XXXV; 40, §8º; e 201, incisos I e V, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 5º, incisos II e XXXV; 40, §8º; e 201, incisos I e V, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).
    Ademais, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.
    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.
    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente